Tribunal: TJDFT
Processo: 0033147-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0033147-26.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: FRANCISCO NILSON DE SOUSA CHAVANTE V I S T O S. (Doc. Num. 16582429). A despeito da determinação do Tribunal da Cidadania (Doc. Num. 16582429) e tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo à Embargante, VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, o prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre eventual perda de objeto do presente recurso, ante o tempo decorrido, a decretação de sua falência e pelo fato de o Feito originário encontrar-se arquivado provisoriamente. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador